Tribunal: TJDFT
Processo: 0722564-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722564-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERBE INCORPORADORA 077 LTDA AGRAVADO: GUILHERME OLIVEIRA COELHO, RAIMUNDA GONCALVES DE ABRANTES SILVA, HELIANA MARIA BRANDIZZI DOS SANTOS DE ABREU, MARCUS FERREIRA DA SILVA, ZILMA ALVES DE ARAUJO, RAISSA OLIVEIRA GIOIA SANTOS, MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA, ALESSANDRO RODRIGO TROVO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ERBE INCORPORADORA 077 LTDA, ora ré/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, em ação de produção antecipada de prova proposta por GUILHERME OLIVEIRA COELHO e outros, ora autores/agravados, nos seguintes termos: “Mantenho a decisão de Id. 136497317 pelos seus próprios fundamentos e indefiro os pedidos do requerido expostos na petição retro. De fato, o art. 1.348, inciso II, do Código Civil, afirma que o condomínio é detentor de direitos e deveres distintos, que não se confundem com os dos condôminos que o integram, cabendo ao síndico representá-lo em juízo e fora dele. Entretanto, da narrativa da inicial se depreende que os autores foram diretamente atingidos pelos problemas estruturais que atingiram parte do edifício e não o condomínio como um todo; que caracteriza, neste momento de cognição, o preenchimento dos requisitos do interesse processual: necessidade (os problemas não puderam se solucionados na via extrajudicial); adequação (o pedido pode resolver o conflito) e utilidade (o pedido pode servir de subsídio à uma eventual ação específica). Ademais, a presente tem cunho de natureza estritamente exibitória, assim como já afirmou este E. TJDFT: “II. A ‘produção antecipada da prova’, tal como disciplinada no artigo 381 do Código de Processo Civil, abrange pretensões estritamente exibitórias que objetivam elucidar fatos e orientar o demandante quanto à postura em relação ao demandado.” Acórdão 1215274, 07200158120178070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Por fim, os honorários periciais serão custeados pelos autores. Portanto, indefiro a alegação de ilegitimidade ativa das partes requerentes. Intime-se o requerido (ERBE INCORPORADORA 077 LTDA) para apresentar os documentos necessários à produção da perícia, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de sanções previstas no art. 400 do CPC/2015 e no art. 80. (...)” Irresignada, a parte autora interpôs o recurso de agravo de instrumento. Em suas razões recursais, narra que, na origem, trata-se de ação de produção antecipada de provas, na qual foram rejeitadas as preliminares de ilegitimidade ativa e falta de interesse processual dos agravados. Argumenta que o presente recurso é cabível pois o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada; e que o rito do procedimento de produção antecipada é orientado pela irrecorribilidade, o que tornaria a análise da questão inútil caso postergada. É o relatório. DECIDO. No caso dos autos, observo que o presente agravo não pode ser conhecido, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do Código de Processo Civil, a seguir transcrito: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso concreto, a decisão agravada versa sobre a rejeição de questões processuais suscitadas pela agravante e foi proferida em procedimento de produção antecipada de provas, no qual é vedada a interposição de recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção das provas pleiteadas, nos termos do art 382, §4o, do Código de Processo Civil, a seguir transcrito: “Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. (...) § 4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.” Nesse sentido, fica evidente que o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto o procedimento originário não admite a interposição de quaisquer recursos, inclusive o agravo de instrumento, exceto na hipótese de indeferimento total da produção de prova, o que não foi o caso. Ademais, a decisão que rejeita as preliminares suscitadas pela agravante não se enquadra nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco se confunde com a tese firmada no julgamento do tema repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC apenas ocorre em casos cuja urgência torne inútil o julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no presente caso. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INDICAÇÃO DE QUESITOS. PRECLUSÃO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 1.015 C/C 382, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. A interposição do recurso de agravo de instrumento no procedimento de produção antecipada de prova não se revela possível pois, além de não estar relacionada nas hipóteses de cabimento do referido recurso no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, também foi vedada, pelo legislador, conforme artigo 382, §4o do mesmo diploma legal, a recorribilidade no procedimento de produção antecipada de prova, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, o que não se vislumbra no caso em apreço. A jurisprudência está consolidada no sentido de que o rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema Repetitivo no 988, do Superior Tribunal de Justiça), o que, contudo, não se verifica na hipótese dos autos. (Acórdão 1411463, 07406140520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA FORMULAÇÃO DE QUESITOS DIRIGIDOS AO PERITO JUDICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. 1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 1.1. Recurso que impugna satisfatoriamente a decisão hostilizada em observância ao art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 2. Em se tratando de ação de produção antecipada de prova, não se mostra viável a apresentação de defesa ou recurso, "salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário", consoante previsão contida no § 4o do artigo 382 do Código de Processo Civil. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 4. O questionamento relativo a possível cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento do pedido de dilação de prazo para formulação de quesitos direcionados ao perito judicial, não envolve circunstância que justifica a admissão da interposição de agravo de instrumento, por não estar evidenciado o risco de inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. 5. O fato de ter sido indeferida a inicial de mandado de segurança impetrado contra a decisão que indeferiu a dilação do prazo para formulação de quesitos, com o indicativo de que a matéria debatida deveria ser objeto de questionamento em recurso próprio, não tem o condão de ensejar o conhecimento de agravo de instrumento manifestamente incabível. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1388985, 07271008220218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS DE PERITO. FIXAÇÃO. VALOR. DECISÃO IRRECORRÍVEL. DEFESA OU RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. I - O STJ, sob a sistemática do recurso repetitivo, firmou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, sendo cabível a interposição do agravo de instrumento em hipóteses não previstas, desde que verificada urgência. II - Nos termos do art. 382, § 4o, do CPC, na produção antecipada não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1176710, 07001601720198079000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no PJe: 12/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o Agravo de Instrumento não pode ser conhecido, ante sua manifesta inadmissibilidade. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 12 de junho de 2023 09:46:08. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora